Tribunal: TCU
Processo: 011.464/2002-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas anuais da Companhia Docas do Rio de Janeiro relativo ao exercício de 2001.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anuais da Companhia Docas do Rio de Janeiro relativas ao exercício de 2001, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, incisos I e II, e 18 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207, 208 e 214, incisos I e II, do Regimento Interno, em: 9.1. levantar o sobrestamento do presente processo, determinado mediante o Acórdão 7550/2010-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, uma vez que as apurações envolvendo irregularidades causadoras de possíveis prejuízos à CDRJ na execução dos Contratos C-Depjur 100/1997 e C-Depjur 86/1998 já foram elucidadas nos TCs Processo 015.206/2006-0 , Processo 003.851/2012-5 Processo 003.153/2017-7 e Processo 000.413/2018-6 ; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Francisco José Robertson Pinto (CPF XXX.895.507-XX); 9.3. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Francisco José Robertson Pinto (CPF XXX.895.507-XX), Diretor Presidente da CDRJ em 2001, dando-lhe quitação, considerando as seguintes falhas ocorridas no exercício de 2001: Recolhimento de encargos, contribuições e tributos com a incidência de multas e juros; Precariedade dos controles da CDRJ relativos ao seu passivo trabalhista; Precariedade dos controles da CDRJ relativos à utilização dos seus imóveis; Elevado número de horas-extras realizadas em desacordo com os arts. 59 e 66 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e omissão no dever de adotar providências para evitar situações que ensejassem ações trabalhistas procedentes contra a Companhia, em infringência aos princípios da razoabilidade e da economicidade; Inadimplência da CDRJ com a entidade fechada de previdência privada Portus; Descumprimento de obrigações da CDRJ e das arrendatárias previstas em contratos de arrendamentos; e Não elaboração de indicadores de gestão. 9.4. julgar regulares com ressalva as contas do Senhor Adelton Benevenuto (CPF XXX.782.387-XX), Diretor da Área de Finanças em 2001, dando-lhe quitação, considerando as seguintes falhas ocorridas no exercício de 2001: Recolhimento de encargos, contribuições e tributos com a incidência de multas e juros; Precariedade dos controles da CDRJ relativos à utilização dos seus imóveis; e Inadimplência da CDRJ com a entidade fechada de previdência privada Portus. 9.5. julgar regulares com ressalva as contas do Senhor Jorge Miguel Bustamante Monteza (CPF XXX.408.507-XX), Diretor da Área de Administração e Recursos Humanos em 2001, dando-lhe quitação, considerando a seguinte falha ocorrida no exercício de 2001: Elevado número de horas-extras realizadas em desacordo com os arts. 59 e 66 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e omissão no dever de adotar providências para evitar situações que ensejassem ações trabalhistas procedentes contra a Companhia, em infringência aos princípios da razoabilidade e da economicidade. 9.6. julgar regulares com ressalva as contas do Senhor Antonio Machado Bastos (CPF XXX.615.707-XX), Diretor da Área de Operações de 1/1/2001 a 23/3/2001, considerando o descumprimento de obrigações da CDRJ e das arrendatárias previstas em contratos de arrendamentos ocorrido no exercício de 2001, dando-lhe quitação; 9.7. julgar regulares com ressalva as contas do Senhor Álvaro Luiz Sávio (CPF XXX.604.367-XX), Diretor da Área de Operações de 23/3/2001 a 31/12/2001, considerando o descumprimento de obrigações da CDRJ e das arrendatárias previstas em contratos de arrendamentos ocorrido no exercício de 2001, dando-lhe quitação; 9.8. julgar regulares as contas dos responsáveis Mara Célia da Silva Melo (CPF XXX.408.557-XX), Antônio da Silva Oliveira Filho (CPF XXX.611.807-XX), Jorge Gustavo da Costa (CPF XXX.538.907-XX), Richard Klien (CPF XXX.769.537-XX), Wagner Granja Victer (CPF XXX.609.467-XX), Miriam Mara Miranda (CPF XXX.806.131-XX), José Camilo de Faria (CPF XXX.529.537-XX), Lúcia Maria Pullen Parente (CPF XXX.634.461-XX), Gennaro Corásio (CPF XXX.460.351-XX), Simão Cirineu Dias (CPF XXX.476.253-XX), Arlindo Falco Júnior (CPF XXX.794.078-XX), Luiz Cesar Brandão Maia (CPF XXX.085.571-XX), Newton José de Moura (CPF XXX.128.507-XX), Levy Silva (CPF XXX.273.957-XX), Maria da Glória Felgueiras Nicolau (CPF XXX.176.708-XX), Amilcar Motta (CPF XXX.942.077-XX), dando-lhes quitação plena; 9.9. dar ciência deste Acórdão à Companhia Docas do Rio de Janeiro e aos responsáveis, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados pelo portal eletrônico do Tribunal de Contas da União, no endereço https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/acordao-completo; e 9.10. arquivar os presentes autos, com fundamento no inciso V do art. 169 do Regimento Interno.